Tribunal: TJES
Processo: 5000447-09.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-09.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELTON FELICIANO MUNIZ

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que anulou o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do apelado, sob o fundamento de ausência de notificação regular do condutor acerca da instauração e do andamento do referido processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir se a ausência de notificação regular durante o processo administrativo compromete a validade da penalidade de suspensão do direito de dirigir; (ii) Determinar se documentos apresentados pelo DETRAN/ES em sede recursal podem ser admitidos como elementos de prova, considerando as regras processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir exige a ciência do condutor em três etapas: instauração, penalidade aplicada e bloqueio da habilitação, conforme Resoluções nº 723/2018 e 844/2021 do CONTRAN.

O DETRAN/ES não comprova a expedição ou o efetivo recebimento das notificações exigidas, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa do condutor.

Documentos apresentados em sede recursal (avisos de recebimento – ARs) não configuram provas novas, pois eram preexistentes e indispensáveis à defesa do órgão, e sua juntada tardia viola os princípios da boa-fé processual e da celeridade.

O art. 373, inciso II, do CPC, impõe à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, obrigação não cumprida pelo DETRAN/ES na fase instrutória.

A apresentação tardia dos ARs impede o contraditório pleno e adequado pelo recorrido, e o art. 435 do CPC veda a admissão de tais documentos quando não há justificativa plausível para sua não apresentação oportuna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de notificação regular em processo administrativo de suspensão do direito de dirigir acarreta sua nulidade, nos termos das Resoluções nº 723/2018 e 844/2021 do CONTRAN.

Documentos indispensáveis à defesa da parte, mas apresentados apenas em sede recursal, são inadmissíveis quando inexistir justificativa para a não apresentação oportuna.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 22; CPC, arts. 373, II, e 435; Resoluções CONTRAN nº 723/2018 e 844/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024160332219, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 19/04/2022; STJ, REsp nº 1.721.700/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que julgou procedente o pedido de
Welton Feliciano Muniz
, anulando o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) instaurado contra o recorrido, sob o fundamento de ausência de notificação regular do auto de infração que deu origem ao procedimento.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese:
(i)
A ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, sustentando que o órgão não foi o responsável pela lavratura do AIT nem pelas notificações, competindo tal função ao órgão autuador e necessidade inclusão do órgão autuador no processo em que se discute a legalidade do auto de infração por ele lavrado;

(ii)
no julgamento do PSDD, não cabe ao DETRAN a análise da legalidade do processo administrativo de julgamento da infração instaurado por outro ente público. Em outras palavras, a autarquia executiva de trânsito não pode deixar de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir somente por alegado vício nas notificações daquele processo administrativo, posto que a legalidade da infração já foi declarada por outro órgão ou entidade integrante do Sistema Nacional de Trânsito;
(iii)
A ausência de interesse processual do autor quanto à autuação do DETRAN/ES, uma vez que o processo administrativo de suspensão seria automaticamente cancelado caso o AIT fosse anulado;
(iv)
A ausência de irregularidades no PSDD instaurado pelo DETRAN/ES, que agiu em conformidade com os trâmites legais e oportunizou contraditório e ampla defesa ao recorrido;
(v)
O reconhecimento da validade das notificações enviadas ao recorrido e a observância da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado pelo DETRAN/ES em desfavor do recorrido, Welton Feliciano Muniz, especialmente no tocante à alegada ausência de notificação regular do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Primeiramente, devo rejeitar as teses de defesa atinentes à ilegitimidade passiva do Detran, necessidade de inclusão como litisconsorte(s) passivo(s) necessário(s) o(s) órgão(s) autuador(es) e incompetência do juízo estadual.

O pedido do apelado não foi de anulação dos autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) nº 2022-47H9T, que foi instaurado pelo Detran/ES e da penalidade nele aplicada de suspensão do direito de dirigir.

Ademais, o vício verificado na sentença tampouco relaciona-se aos autos de infração que subsidiaram a lavratura do processo administrativo de suspensão da CNH, mas ao próprio processo administrativo de suspensão que pretende-se anular nº 2022-47H9T.

Portanto, não há que se falar na ilegitimidade do Detran/ES, na incompetência da Justiça Estadual ou na necessidade de que os outros órgãos autuadores ingressem no feito.

Também não merece acolhimento a tese aventada de ausência de interesse de agir ou processual em relação ao Detran/ES, haja vista que é entendimento sedimentado em âmbito desta Corte de Justiça que: “
Ainda que os autos de infração sejam originários de autoridades alheias à demanda, a autarquia recorrente é quem possui competência para análise e processamento de pontos na carteira de habilitação do condutor, para efeito de eventual aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 22, do CTB
”
e “
É descabida a formação do litisconsórcio passivo necessário, pois todo o processamento e materialização para a aplicação da penalidade coube ao recorrente, devendo ser o único a figurar no polo passiva
” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024160332219, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Passando a análise do mérito propriamente dito, como ressaltado na sentença,
não consta
dos autos do processo administrativo de suspensão da CNH ora impugnado,
juntados à integralidade no evento 9861847,

provas da expedição e principalmente efetivo recebimento

pelo apelado das
notificações
de instauração
do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir

e de aplicação de penalidade
(respectivamente fls. 04 e 07).

O MM. Magistrado também registrou na sentença que: “
Em consulta ao sistema dos Correios, verifica-se que as supostas Cartas Ar emitidas não encontram-se na base de dados dos correios”.

Assim, o
autor somente tomou conhecimento
da instauração do processo administrativo de suspensão de sua CNH
quando foi notificado por e-mail
, acerta do Bloqueio de sua Habilitação, em 16 de março de 2023 (ID 23975859).

Segundo as Resoluções nº 723/2018 e 844/2021 do CONTRAN para que se observe a validade do processo administrativo de suspensão da CNH é necessária a
ciência do condutor acerca
da instauração do processo administrativo, da penalidade aplicada e também do bloqueio, a chamada tripla notificação. In verbis:

“Art. 8º Para fins de cumprimento do disposto no inciso II do art. 3º, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado da seguinte forma:

I - quando o infrator for o proprietário do veículo, s
erá instaurado processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB;
(Redação do inciso dada pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).

II - quando o infrator não for o proprietário do veículo, o processo de suspensão do direito de dirigir tramitará concomitantemente ao processo para aplicação da penalidade de multa, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB, podendo ser autuado um único processo para essa finalidade, observado o disposto na Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016, e suas alterações. (Redação do inciso dada pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).

§ 1º Para as autuações que não sejam de competência dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, relativas às infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021,
o órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa, encerrada a instância administrativa de julgamento da infração, comunicará imediatamente ao órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação, via RENAINF, para que instaure processo administrativo com vistas à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. (Redação do parágrafo dada pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).

§ 2º Na hipótese prevista no inciso I, o procedimento de notificação deverá obedecer às disposições constantes na Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016, e suas alterações e sucedâneas. (Parágrafo acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).

(...)

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

Art. 10. O ato instaurador do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de que trata esta Resolução, conterá o nome, a qualificação do infrator, a(s) infração(ões) com a descrição sucinta dos fatos e a indicação dos dispositivos legais pertinentes.

§ 1º Instaurado o processo, far-se-á a respectiva anotação no prontuário do infrator, a qual não constituirá qualquer impedimento ao exercício dos seus direitos.

§ 2º A autoridade de trânsito deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados:

I - a identificação do infrator e do órgão de registro do documento de habilitação;

II - a finalidade da notificação, qual seja, dar ciência da instauração do processo administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir por somatório de pontos, por infração específica ou por resultado positivo em exame toxicológico periódico previsto no § 2º do art.
148-A do CTB;(Redação dada pela Resolução CONTRAN nº 844, de 2021)

III - a data do término do prazo para apresentação da defesa;

IV - informações referentes à(s) infração(ões) que ensejou(aram) a abertura do processo administrativo, fazendo constar:

a) o(s) número(s) do(s) auto(s) de infração(ões);

b) órgão(s) ou entidade(s) que aplicou(aram) a(s) penalidade(s) de multa;

c) a(s) placa(s) do(s) veículo(s);

d) tipificação(ões), código(s) da(s) infração(ões) e enquadramento(s) legal(is);

e) a(s) data(s) da(s) infração(ões); e

f) o somatório dos pontos, quando for o caso.

§ 3º A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que assegure a sua ciência.

§ 4º A ciência da instauração do processo e da data do término do prazo para apresentação da defesa também poderá se dar no próprio órgão ou entidade de trânsito, responsável pelo processo, mediante certidão nos autos.

§ 5º Da notificação constará a data do término do prazo para a apresentação da defesa, que não será inferior a 30 (trinta) dias contados a partir da data da notificação da instauração do processo administrativo. (Redação dada pela Resolução CONTRAN nº 844, de 2021)

(...).”

Resta demonstrada a nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão, devendo ser mantida a sentença que concedeu a segurança nesse sentido.

Por fim, ressalto que a autarquia apelante juntou documentos novos em sede de apelação, e a jurisprudência é clara ao determinar que só podem ser admitidos novos documentos quando se tratar de
provas impossíveis de serem apresentadas anteriormente, ou que tenham surgido após o encerramento da instrução.
Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A DECISÃO QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE DA EMPRESA/AGRAVADA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 435 DO CPC. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - De acordo com o artigo 435 do CPC, podem as partes, em qualquer fase processual, juntar documentos novos e supervenientes, desde que sejam devidamente justificados os impedimentos que culminaram com a sua apresentação tardia e observada a boa-fé. 2 - Caso concreto em que a documentação apresentada com as razões recursais constitui prova pré-constituída, de fácil acesso, que poderia ter sido oportunamente juntada aos autos. 3 - Considerando que o Agravante não produziu prova no momento oportuno e que o documento juntado ao presente recurso não pode ser considerado um documento novo, o mesmo não pode ser analisado para fins de aferir a suposta legitimidade da Empresa/Agravada. 4 - Recurso desprovido. (TJES. A.I. Número: 5000380-41.2020.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 28/Jul/2020)

De acordo com o art. 435 do CPC e seu parágrafo único: “
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como
dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,

cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

O DETRAN/ES em seu apelo alega ter anexado os
avisos de recebimento (AR’s)
das notificações enviadas no processo de suspensão do direito de dirigir. Contudo, tais documentos
não foram apresentados durante o trâmite da primeira instância
, sendo juntados apenas na apelação. Os AR’s apresentados não são provas novas, pois são documentos preexistentes ao ajuizamento da ação e ao desenvolvimento do processo em primeira instância. O DETRAN/ES já deveria tê-los anexado durante a instrução, afinal, tratam-se de elementos que eram imprescindíveis para a sua própria defesa. Ademais, o apelante sequer justificou a impossibilidade de juntada dos AR’s na primeira instância.

Não desconheço entendimento do c.STJ segundo o qual:
"É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015)
" (REsp 1.721.700/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018), ocorre que os documentos ora apresentados eram indispensáveis à defesa, afinal, a ausência da expedição e recebimento das notificações foi a fundamentação central da sentença que concedeu a segurança.

O art. 373, inciso II, do CPC, impõe à parte ré o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, e in casu, o DETRAN/ES tinha a obrigação de comprovar, já na contestação ou na fase instrutória, que notificou regularmente o impetrante sobre a instauração do processo administrativo e a aplicação da penalidade. A apresentação tardia dos ARs demonstra
falta de diligência processual
por parte do órgão público, e admitir essa prática comprometeria a boa-fé processual e incentivaria comportamentos negligentes, em prejuízo da eficiência e da celeridade do processo.

Ademais, a apresentação dos referidos documentos apenas na fase recursal priva o recorrido (impetrante) da oportunidade de impugnar adequadamente tal documentação. Por sinal, a remessa necessária impõe ao Tribunal a revisão da sentença, mas
não modifica os requisitos
legais previstos no art. 435 CPC
para a admissibilidade de documentos novos na fase recursal.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e em remessa necessária, mantenho incólume a sentença.

Sem honorários recursais, em decorrência da inexistência de condenação em honorários na origem (Súmula 105/STJ e 512/STF).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.